Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013554-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WAGNER ROSA SOARES
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MUTUO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
Proc. referência: Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0026145-41.2010.8.11.0041 – cód. 454689, n. 535/2020, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wagner Rosa Soares contra a decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela Associação de Mútuo Assistencial dos Servidores Públicos, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do executado agravante, até a satisfação do crédito do exequente agravado.
O agravante diz não ter sido intimado da decisão que determinou a penhora de seu salário, que somente tomou conhecimento quando da publicação para que o agravado providenciasse o protocolo do ofício expedido ao Governo do Estado de Mato Grosso, seu órgão empregador.
Sustenta a impenhorabilidade do salário, bem como que não há qualquer previsão legal que admita a penhora de rendimentos provenientes de salário para adimplemento de verba não alimentar, a falta de preenchimento dos pressupostos, circunstância excepcional, que autorize mitigar a regra da impenhorabilidade do salário.
Alega que não incorreu em prática de má fé ou fraude contra credores, que o seu salário é destinado ao sustento da família que é composta por 5 (cinco) pessoas, cuja renda per capita perfaz 1,2 salários mínimos, que a penhora de 20% do seu salário comprometerá os estudos de suas filhas, sua alimentação, transporte etc.
Aduz que o exequente agravado agiu de má-fé ao pedir a penhora de valor maior do que o cálculo do perito, que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a suspender a remessa do ofício à Secretaria de Gestão do Estado e impedir a penhora, no mérito, requer a reforma da decisão, a fim de declarar a impenhorabilidade do seu salário, bem como reconhecer o excesso dos cálculos da penhora.
Por fim, reitera o pedido de assistência judiciária.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora de 20% sobre o seu salário.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, máxime porque não se verificam as ilicitudes apontadas.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Por derradeiro, pelo que se extrai dos documentos colacionados, notadamente o de Id. 95935984 - pág. 17, o agravante já é beneficiário da assistência judiciária, benesse que se estende a esta seara de recurso.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)